Tribunal: TJBA
Processo: 8001094-43.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001094-43.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUSSARA DE JESUS VIEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto: (i) à preliminar de cerceio de defesa, à hipossuficiência técnica da embargante e à questão da inversão do ônus da prova; e (ii) à configuração de dano moral
in re ipsa
pela interrupção do serviço essencial de fornecimento de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O acórdão embargado enfrentou expressa e fundamentadamente a questão da inversão do ônus da prova, consignando que o benefício previsto no art. 6º, VIII, do CDC não opera de forma automática nas ações de consumo, exigindo-se suporte probatório mínimo para que o magistrado possa aquilatar o cabimento da medida, o que não se verificou no caso concreto. A preliminar de cerceio de defesa foi rejeitada no acórdão, o qual esclarece que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências inócuas. 4 - O julgado embargado também afastou expressamente a tese do dano moral
in re ipsa
, ao consignar que a existência de deficiências gerais no abastecimento de uma localidade não dispensa a demonstração de que a residência da parte autora foi efetivamente atingida e sofreu prejuízos extraordinários. 5 - É vedado o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, I, 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJEN 15/08/2025; TJ-BA, Apelação nº 8093209-68.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8075133-30.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8001094-43.2021.8.05.0211
, em que figura como Embargante
JUSSARA DE JESUS VIEIRA
e Embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça